Tribunal: STF
Processo: RE 402517
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº
3/90. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF.
           Para dissentir do
aresto recorrido que, ao interpretar disposições das normas
infraconstitucionais, deferiu às autoras o direito à percepção do
salário-aula à razão de 3,5% (três e meio por cento), impõe-se a
análise dos fatos que deram ensejo à causa e a legislação estadual
disciplinadora da matéria, o que é vedado nesta instância (Súmula
280).
        Agravo regimental a que se nega provimento.